Tribunal: CARF
Processo: 10935.006461/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.006461/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.719 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
IGUATU CÂMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO.
O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições
ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da datado
pagamento ou recolhimento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
Por bem descrever a situação, adota-se e transcreve-se o relatório da manifestação
de inconformidade recorrida:
Trata o presente processo de pedido administrativo de restituição dos valores recolhidos
indevidamente a título de contribuição social - parte empresa (20%) e RAT (1%) ,
protocolado em 26/10/2007, relativo as competências de 05/2000 a 08/2004. O
fundamento da pretensão baseia-se na declaração de inconstitucionalidade proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.006461/2007-83
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006461/2007-83

pelo STF no RE 351.717-1/PR da alínea "h" do inciso I do art.12 da Lei 8212/91,
introduzida pela Lei 9.506/97, § 1 ° do art.13.
Em 14/10/2009, após análise da documentação apresentada pelo contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal em Cascavel deu procedência parcial ao pedido do
município de Iguatu. Na oportunidade, determinou-se a restituição do valor originário
de R$ 31.422,14 relativo as competência de 10/2002 a 08/2004. Os recolhimentos
pleiteados referentes as competências 05/2000 a 09/2002 foram indeferidos, tendo em
vista que o último recolhimento ocorreu em 01/10/2002, sendo que o pedido só veio a
ser protocolado em 26/10/2007; portanto, após esgotado o prazo prescricional de cinco
anos para tanto.
No prazo regulamentar, o município apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando que o prazo para pleitear a restituição de tributo sujeito a homologação
ocorre cinco anos após a publicação da Resolução do Senado que suspender a execução
da lei declarada inconstitucional pelo STF. No caso, foi publicada a Resolução 26 do
Senado Federal que afastou a obrigatoriedade de contribuição social incidente sobre as
remunerações pagas a ocupantes de cargos eletivos. Assim, os valores não estariam
prescritos na datada realização do pedido.
Aponta que mesmo que o prazo prescricional não fosse contado a partir da Resolução
do Senado, ainda, assim, a restituição dos valores pleiteados seria cabível. Para tanto,
argumenta que o STJ consagrou o entendimento que o prazo prescricional para pleitear
a repetição de indébito tributário conta-se a partir da data da homologação tácita do
pagamento realizado. Vale dizer a contagem do prazo quinquenal somente se iniciaria
após a extinção do crédito pela homologação do pagamento e não da data do
recolhimento, de modo que o prazo para pleitear os recolhimentos indevidos passa a ser
de dez anos a contar do fato gerador.
Ao final, pede a procedência da restituição dos valores pagos indevidamente relativos as
competências atualizados pela SELIC.
A DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve a
decisão exarado no despacho decisório da Unidade da Receita.
Inconformada, apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações
expressadas na manifestação de inconformidade.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Do mérito
Tendo em vista que são os mesmos os argumentos apresentados na manifestação
de inconformidade e no presente recurso, e tendo em vista que a por concordar que a decisão de
piso não merece reparos, por concordância, adoto e transcrevo, abaixo, o voto exarado na
manifestação de inconformidade recorrida:
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006461/2007-83

O Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999 disciplina a
restituição nos seguintes moldes:
Art. 253. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições
ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da data:
1- do pagamento ou recolhimento indevido ; (...)
O dispositivo acima é claro ao indicar que o marco da contagem do prazo decadencial
inicia-se na data do pagamento ou recolhimento.
A Lei Complementar 118/2005 afastou qualquer dúvida a esse respeito, ao assim
disciplinar que o pedido de restituição de que trata o art.168, I do CTN tem início com
pagamento antecipado do tributo, de sorte que contagem do prazo prescricional tem,
outrossim, início com o recolhimento indevido da contribuição social.
É salutar a transcrição da Lei Complementar 118/2005 a esse respeito:
Art. 3o para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1996 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que nata o §1 ° do art. 150 da referida lei.
Outro não poderia ser o entendimento. Ora, ao se adotar a tese do contribuinte de que o
prazo para contagem da prescrição tem início com a publicação da Resolução do
Senado que retira do mundo jurídico a norma inconstitucional estar-se-ia premiando a
inércia daqueles que não socorreram-se da Justiça e punindo aqueles que efetivamente
ingressaram no Poder Judiciário e que em virtude do sistema difuso de controle de
constitucionalidade tiveram sua pretensão denegada.
Sabe-se, ademais, que inexiste qualquer óbice para a propositura de ações que objetivem
a declaração de inconstitucionalidade de tributo por meio de controle difuso, antes
mesmo da decisão do STF em controle concentrado com eficácia vinculante. Portanto é
legítimo que o termo a quo continue sendo o pagamento do tributo indevido, pois a
partir desse momento o contribuinte está legitimado a propor a ação de repetição de
indébito tributário.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp 435 .835-SC,
reconsiderou o seu entendimento anterior sobre o tema, firmando a posição de que a
declaração de inconstitucionalidade não influi na contagem do prazo para repetição ou
compensação, cujos os argumentos da decisão foram assim sintetizadas por Leandro
Paulsen:
(..) o prazo não se altera em função do fundamento do pedido de repetição, de modo que
a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo, não tem implicação na sua
contagem. Efetivamente, o direito à repetição não se origina da decisão do STF. Cada
contribuinte, antes mesmo de qualquer decisão do STF, tem a possibilidade de buscair,
no Judiciário, o reconhecimento do direito à repetição ou à compensação com
fundamento em inconstitucionalidade forte no controle difuso. A repetição
administrativa, é verdade, não se viabiliza antes da suspensão da eficácia da lei atacada,
mas não é a única via para satisfação de tal direito.
Registre-se, por oportuno, que mesmo que o contribuinte venha a ingressar futuramente
em juízo veria sua pretensão, outrossim, indeferida. O STJ assentou o entendimento de
que o prazo do art. 3° da Lei Complementar 118/2005 acima transcrita aplica-se às
ações ajuizadas a partir de 09 de junho de 2005, ainda que se trate de competências
anteriores a esse data. Destarte, mostra-se insustentável qualquer entendimento em
sentido contrário.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006461/2007-83

Quanto ao prazo do art. 3° da Lei Complementar 118/2005, e a decisão do STJ, de
que o mesmo aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 09 de junho de 2005, ainda que se
trate de competências anteriores a essa data, tem-se que a matéria encontra-se sumulada no
CARF:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital